Tribunal: STF
Processo: RHC 266036
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário. 
Em linhas gerais, a defesa requer “o reconhecimento da prevenção do Excelentíssimo Senhor Ministro André Mendonça para o julgamento do presente recurso, em virtude da conexão objetiva e substancial com o ARE 1.249.417”.
É o relatório. Decido. 

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. De todo modo, inexiste qualquer irregularidade referente à  distribuição deste Recurso Ordinário, realizada, aliás, em conformidade com o RISTF, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial (Doc. 79). 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente